Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-15.2022.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0600119-15.2022.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600119-
15.2022.6.16.0121 que, julgou não prestadas as contas da Comissão Provisória do Partido dos
Trabalhadores do Município de Marechal Cândido Rondon, relativas às Eleições Gerais de 2022,
com fundamento nos artigos 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais do Partido dos Trabalhadores - PT- Diretório
Municipal, relativa às eleições de 2022, julgadas não prestadas diante da omissão da prestação de
contas dentro do prazo previsto no art. 49 da Resolução TSE 23.607). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETORIO
MUNICIPAL (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE RODER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852724
19/04/2024
22:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.318

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600119-
15.2022.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE RODER - OAB/PR15215
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. DIA ÚTIL
SEGUINTE À CONSULTA AO TEOR DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 231, V, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA DOS RECURSOS ULTERIORES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 3 (três) dias,
contando-se da data de publicação da decisão embargada, conforme artigo
275, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O artigo 231, V, do Código de Processo Civil prevê que deve ser
considerado o início do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da
intimação, quando for eletrônica.

3. Na espécie, os embargos de declaração são intempestivos, do que decorre
a intempestividade reflexa dos recursos ulteriores. Precedente do TSE.

4. Recurso não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso eleitoral, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43852724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571132600000042809130
Número do documento: 24041922571132600000042809130
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:17:34

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais do Órgão de Direção
Municipal do Partido dos Trabalhadores de Marechal Cândido Rondon, referente às
eleições de 2022, julgadas não prestadas pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral, com
fundamento nos artigos 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 43716107).

A agremiação opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos
infringentes, em razão de suposto erro material na sentença de ID 42906792, os quais
não foram conhecidos, porque intempestivos (ID 43716120).

Em face da decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral, aduzindo o
recorrente que (ID 43716123): a) foi intimado da sentença no dia 25/07/2023, terça-feira,
feriado no município de Marechal Cândido Rondon, por meio do aplicativo de mensagem
instantânea Whatsapp; b) os embargos foram opostos em 31/07/2023, segunda-feira; c)
houve erro na contagem do prazo processual, pois a ciência da decisão deveria ter sido
considerada dia 26/07/2023, uma vez que foi intimado em dia de feriado municipal; e d)
não ficou certificado nos autos como foi procedida a sua intimação. Ao final, requer o
provimento do recurso para o fim de que sejam conhecidos e providos os embargos,
interpostos em primeira instância.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso eleitoral interposto, diante da intempestividade (ID 43726743).

O recorrente juntou manifestação (ID 43732347), rejeitando os argumentos
trazidos pela Procuradoria Regional Eleitoral, reafirmando as razões recursais.

Diante da dúvida a respeito da tempestividade do recurso eleitoral interposto
pelo recorrente, foi determinado o encaminhamento dos autos à 121 ª Zona Eleitoral de
Marechal Cândido Rondon/PR para que fosse certificado nos autos a data em que o
recorrente foi intimado da sentença, proferida no dia 21 de julho de 2023, bem como
informado se houve a publicação no DJe ou se a intimação se deu por outra via (ID
43759969).

O Juízo da 121ª Zona Eleitoral certificou (ID 43791488) que o recorrente foi
intimado da sentença no dia 25/07/2023, por meio de aplicativo de mensagens
instantâneas e juntou os respectivos comprovantes de entrega e leitura nos ID’s
43791489 e 43791490.

Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou-se a
intimação do recorrente para que, querendo, manifestar-se especificamente acerca de
eventual nulidade da citação inicial, a qual foi realizada por WhatsApp fora do período
eleitoral (ID 43801132).

Num. 43852724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571132600000042809130
Número do documento: 24041922571132600000042809130
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:17:34

O recorrente apresentou manifestação, asseverando que não há
irregularidade na intimação, mas sim na contagem do prazo (ID 43802683).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer (ID 43836658),
reiterando as razões expostas no parecer anteriormente emitido (ID 43726743),
manifestando-se pela manutenção da decisão que não acolheu os embargos opostos
com consequente conservação da sentença de mérito proferida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Destaque-se de início que, na forma do art. 10 do CPC, intimou-se a parte
que interpôs o recurso para manifestação sobre eventual nulidade de citação.

O recorrente, no Mov. ID 43806383, insistiu na tese de que os embargos de
declaração são tempestivos e reconhece, mesmo que implicitamente, a regularidade da
citação. Nesses termos, se o próprio interessado declara válida a citação, impossível a
declaração de nulidade do ato.

Sobre o objeto principal, constata-se que o recurso não comporta
conhecimento, na medida em que, como bem pontuado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, houve a oposição intempestiva dos embargos declaratórios na origem, do que
decorre a intempestividade reflexa dos recursos ulteriores.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral dispõe que
deverão ser opostos no prazo de 3 (três) dias, como bem se observa:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Na espécie, diante da inércia do prestador, o Juízo Eleitoral de primeiro grau
julgou as contas referentes às Eleições de 2022 como não prestadas (ID 43716107),
tendo a agremiação sido intimada no dia 25/07/2023 (terça-feira – feriado municipal), pelo
aplicativo WhatsApp, conforme certidão de ID 43791488, na pessoa do atual presidente
do partido, Carlos Seibert.

Houve a interposição de embargos de declaração com a apresentação da
procuração somente no dia 31/07/2023 (segunda-feira), quando já certificado o trânsito
em julgado da decisão (ID 43716112).

Num. 43852724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571132600000042809130
Número do documento: 24041922571132600000042809130
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:17:34

Diante disso, foi proferida decisão, em 04/08/2023, reconhecendo-se a
intempestividade dos embargos de declaração (ID 43716120), tendo sido o embargante
dela intimado em 07/08/2023 (ID 43716122).

Em 10/08/2023, houve a interposição do presente recurso eleitoral, alegando-
se que a intimação da sentença foi realizada no dia 25/07/2023, terça-feira, quando era
feriado no município de Marechal Cândido Rondon. Dessa forma, teria havido erro na
contagem do prazo processual, porquanto a ciência da decisão deveria ter sido
considerada como sendo o dia 26/07/2023, passando o prazo a fluir a partir do dia
seguinte, 27/07/2023 (quinta-feira), com vencimento em 29/07/2023 (sábado),
encerrando-se, portanto, no dia 31/07/2023 (segunda-feira).

Ocorre que a intimação acerca da decisão que julgou as contas como não
prestadas foi recebida e lida em 25/07/2023. Ainda que enviada em dia não útil, pois
feriado municipal, no caso, a contagem do prazo iniciou-se em 26/07/2023 com término
em 28/07/2023, nos termos do que prevê o artigo 231, V, do Código de Processo Civil:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do
prazo:

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao
término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação
for eletrônica;

Portanto, os embargos de declaração opostos na origem são intempestivos,
do que, nos termos do entendimento firmado pelo TSE, decorre a intempestividade
reflexa dos recursos subsequentes:

“[...]

1. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso
especial devido à sua intempestividade reflexa, haja vista que os
embargos de declaração opostos na origem pelo recorrente foram
apresentados depois do prazo de 1 dia, previsto no art. 27, § 7º, da
Res.–TSE nº 23.609/2019.

2. Conforme a jurisprudência uníssona desta Corte, ‘(...) a inobservância
do prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas previsto na legislação
eleitoral acarreta a intempestividade reflexa dos recursos especiais e
respectivos agravos’ [...].”

(Ac. de 7.10.2021 no AgR-AREspE nº 060008693, rel. Min. Mauro Campbell
Marques.)

Além disso, como os embargos de declaração são intempestivos, prevalece a
certidão de trânsito em julgado da secretaria.
Num. 43852724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571132600000042809130
Número do documento: 24041922571132600000042809130
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:17:34

Dessa forma, mister o não conhecimento do recurso eleitoral interposto, com
a consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por não conhecer do recurso interposto pelo Diretório
Municipal do Partido dos Trabalhadores de Marechal Cândido Rondon, porque
intempestivo.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600119-
15.2022.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT -
DIRETORIO MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: PAULO HENRIQUE RODER -
PR15215 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO
RONDON PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso eleitoral, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/04/2024 22:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041922571132600000042809130
Número do documento: 24041922571132600000042809130
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 12:17:34